Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155 CAPUT CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADO. REGULARIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório pela prática de roubo majorado (art. 155, caput, Código Penal), em especial pela confissão espontânea do acusado.
2. Nos termos do teor do verbete de Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 (um oitavo), do termo médio da pena cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
5. Negado provimento ao recurso.